Tribunal: TJBA
Processo: 8038090-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038090-86.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA Advogado(s): FERNANDO ABAGGE BENGHI (OAB:BA37476-A) AGRAVADO: ALVA GESTAO PATRIMONIAL E CONSULTORIA LTDA Advogado(s): MANOEL TAFNES OLIVEIRA PAMPONET CAMPOS GONCALVES (OAB:BA77794) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. AFASTADA. PEDIDO DE GRATUIDADE POSTULADO PELO AGRAVADO. INDEFERIDO. MÉRITO. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO, QUE TEVE MOTIVAÇÃO EXCLUSIVAMENTE ECONÔMICA, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. PRESUNÇÃO DE CONFISSÃO DOS FATOS RELATIVOS AOS PEDIDOS AINDA PENDENTES DE JULGAMENTO. AFASTADA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO DA PROVA RELEVANTE PARA ELUCIDAR FATOS CONTROVERTIDOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DOS PEDIDOS REMANESCENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. GARANTIA À PARTE AGRAVANTE AO DIREITO À PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8038090-86.2024.8.05.0000; Recorrente: Nissan do Brasil Automóveis Ltda; Recorrido: Alva Gestão Patrimonial e Consultoria Ltda; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator